Tribunal: TJMT
Processo: 0003174-84.2009.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003174-84.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (APELANTE), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (APELADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELANTE), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF) – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI Nº 8.929/1994 – ARTIGO 4º,§1º – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – TAXA SELIC – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – MULTA CONTRATUAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 381 STJ
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de produto rural financeira é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994, em seu artigo 4º,§1º.

A Súmula nº 381 do STJ determina que
“Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

A taxa SELIC não deve ser aplicada às cédulas de crédito rural, haja vista que reputa-se como abusiva, bem como o índice que melhor define a desvalorização da moeda é o INPC, conforme precedentes do STJ.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI e

BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença, de ID. 93312514, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos de Embargos à Execução nº 3174-84.2009.811.0045, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a aplicação da taxa média SELIC, substituindo pelo INPC, e, afastar os encargos de 2% (dois por cento), Consignou, que, em caso de eventual saldo remanescente, deverá ocorrer a restituição na forma simples. Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razão da sucumbência mínima, o Juízo
a quo
dividiu as custas e honorários, estes, fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), na proporção de 70% (setenta por cento) a embargante e 30% (trinta por cento) ao embargado.

Em suas razões de ID. 92565457, a embargante, ora 1ª apelante, aduz que a emissão da CPR que embasa a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002156-62.2008.8.11.0045 é nula, haja vista que o banco não liberou o real valor contratado, bem como requer que seja reconhecida de ofício a abusividade da multa moratória, com sua redução ao patamar de 2% (dois por cento) e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Por outro lado, o embargado, ora 2º apelante, aduz a legalidade da taxa SELIC e dos juros pactuados.

Em contrarrazões de ID nº. 93312528, a embargante refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Por outro lado, o embargado devidamente intimado, não se manifestou.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, é notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783, caput, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Assim, depreende-se dos autos do título executado na ação de execução, qual seja a Cédula de Produto Rural Financeira nº 00129436, emitida em 12.11.2004, na Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, contra a qual foram opostos os embargos sob análise, é regulamentado pela Lei nº 8.929/1994.

E, segundo o artigo 4º,§1º,deste diploma legal, abaixo transcrito, a cédula de produto rural é espécie de título extrajudicial dotada, a princípio, de liquidez, certeza e exigibilidade, hábil a fundar pretensão executiva, vejamos:

“§1º - A CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado.”

Lado outro, além da CPR sob análise ser espécie de título executivo extrajudicial, ela preenche a todos os requisitos formais e legais do art. 3º da Lei nº 8.929/1994, representando dívida dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isto porque o título foi expressamente denominado como cédula de produto rural financeira, nele consta promessa pura e simples da entrega do valor a credor específico, com as indicações e especificações - elementos que externam a certeza e liquidez da obrigação -, o local e a data de vencimento do débito, bem como as condições da entrega, além da data e local de emissão da cártula e a assinatura do devedor.

Superado este ponto, verifico que a embargante aduz que a CPR é nula, haja vista que incorreu em desvio de finalidade, ante a ausência de liberação do valor total pelo banco, qual seja: R$210.533,40 (duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos). No entanto, conforme acertadamente explanado pelo douto Magistrado
a quo
na sentença, o banco comprovou a liberação do valor líquido correspondente a quantia de R$210.533,40 (duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), uma vez que há incidência de juros.

Conclui-se, portanto, que a quantia de R$210.533,40 (duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), seria o valor bruto, e, havendo o abatimento dos juros, o valor líquido é o de R$182.852,94 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), quantia esta disponibilizada pelo banco a embargante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF). EMBARGOS À EXECUÇÃO. julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. preliminares. cerceamento de defesa. insubsistência. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO do feito. INDEFERIMENTO DE PROVIDÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS QUE COMPETE AO MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACERVO DOCUMENTAL, IN CASU, SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA controvérsia acerca da (IN) EXISTÊNCIA PARCIAL DA DÍVIDA. caderno processual instruído com cópia do instrumento contratual E extratos bancários da parte devedora. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A AMPARAR A EXECUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA. EXECUÇÃO MOVIDA COM BASE EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (cprF). TíTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL CONSOANTE dicção do art. 4º da LEI N. 8.929/1994. EXORDIAL INSTRUÍDA, ADEMAIS, COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTO HÁBIL A CORROBORAR A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. mérito. suposta inexistência parcial da dívida. casa bancária que não teria disponibilizado A INTEGRALIDADE DO crédito contratado EM BENEFÍCIO DA PARTE EMBARGANTE. TESE RECHAÇADA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR F) que, POR SUA NATUREZA, ADMITE a quitação do débito em dinheiro AO INVÉS da entrega do produto rural (sacas de soja). numerário INDICADO NAS RAZÕES DO reclamO QUE FAZ REFERÊNCIA, EM VERDADE, AO VALOR A SER PAGO pelo devedor da CPRF AO CREDOR NA HIPÓTESE DE "LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA" e, portanto, não guarda relação com o montante a ser liberado pela instituição financeira em benefício da parte contratante. EXTRATO BANCÁRIO alusivo AO MÊS DA CONTRATAÇÃO, ADEMAIS, QUE COMPROVA A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO AVENÇADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE Da parte DEVEDORa. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO numerário COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. recurso conhecido e desprovido. (TJ-SC - APL: 03023103020188240001 TJSC 0302310-30.2018.8.24.0001, Relator: MARIANO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial).

“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PEDIDO DE REVISÃO E EXPURGO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIDA – ENCARGO NÃO AJUSTADO E/OU EXIGIDO – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESTINATÁRIO FINAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESVIO DE FINALIDADE – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ATIVIDADE DISTINTA DA PRODUÇÃO RURAL QUE NÃO DESVIRTUA A CPR-F – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO – EXPURGOS DO EXCEDENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AFASTAMENTO – DEVOLUÇÃO DOS ENCARGOS ABUSIVOS – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo sido pactuado ou exigido o encargo de comissão de permanência sobre o saldo devedor, revela-se ausente o interesse recursal do capítulo recursal em que se postula por sua revisão e afastamento. 2. É firme a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que a cedula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural, e, portanto, está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito (RMS 10.272/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ de 15/10/2001, p. 264). Assim, nas CPR, diante da ausência de fixação da taxa de juros remuneratórios pelo CMS, cabível a sua limitação a 12% ao ano. 3. A capitalização de juros somente é possível se houver prévia e expressa pactuação, o que não se verifica no caso em apreço. 4. Não se revela cabível a restituição/devolução dos encargos expurgados, quando não houve efetivo pagamento deles. 5. Ônus sucumbencial redistribuído.
(TJ-MS - AC: 08000798220118120055 MS 0800079-82.2011.8.12.0055, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018).’’

Consigno, ainda, que o desvio de finalidade não afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título.

Neste seguimento, é o entendimento do STJ:

"Não é nula a cédula de crédito comercial emitida para saldar dívidas do comerciante pois, além de não haver previsão legal para tanto, o empréstimo importa em fomento ao capital de giro da empresa. Ademais, o desvio de finalidade não afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Não é lícito a quem se beneficiou do título alegar sua nulidade para evitar o seu pagamento" (REsp 512.635/Cesar Rocha).

No tocante à multa moratória fixada em 10% (dez por cento), verifico que o pedido da embargante é inviável, nos termos da Súmula 381, que dispõe:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.”

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 371/STJ. 1. O acolhimento das alegações de ofensa à coisa julgada dependeria de reexame de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 371/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1860162 MG 2020/0023332-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).’’

Quanto a aplicação da taxa SELIC, é assente na jurisprudência que esta não deve ser utilizada nas cédulas de crédito rural, haja vista que é composta por juros e correção monetária, caracterizando o abuso contratual, bem como é manifesto que o índice que melhor define a desvalorização da moeda é o INPC, sendo este o mais adequado
in casu.

A propósito, o STJ já decidiu:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. O índice da correção monetária que melhor define a desvalorização da moeda é o INPC e não a taxa Selic (STJ - REsp: 1542318 MT 2015/0161967-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/09/2018).”

Neste seguimento, este egrégio Tribunal já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - TAXA SELIC – CUMULAÇÃO COM JUROS EFETIVOS DE 2% AO MÊS, JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO E MULTA DE 10% - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança cumulada da Taxa SELIC, de juros efetivos e de juros moratórios e multa colide com o entendimento sufragado pela Corte Superior e representa abusividade contratual, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DESCABIMENTO - TAXA REFERENCIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO. O índice de correção monetária que melhor reflete a desvalorização da moeda é o INPC, que deverá ser adotado sobretudo se o contrato não dispuser sobre o índice a ser adotado. (TJ-MT - APL: 00091968920138110055 142275/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016).”

Por fim, quanto à litigância de má fé, descabe a condenação da embargante quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo, somente para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021